Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-25.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-25.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: PLANEJAR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA ALVARENGA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA NO DETRAN. SÚMULA 375 DO STJ. ÔNUS DO CREDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência dos embargos de terceiro, afastando a alegação de fraude à execução na alienação de veículo, ao fundamento de que incumbia ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente, ônus do qual não se desincumbiu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a fraude à execução em razão de a alienação do veículo ter ocorrido após a citação válida da devedora; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para inovar em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de fraude à execução e conclui que a mera existência de ação judicial em curso e a citação da devedora não bastam para invalidar a alienação, quando inexistente registro de restrição no prontuário do veículo junto ao DETRAN.

5.

Na data da aquisição do veículo pelo terceiro, não havia bloqueio ou anotação de penhora, sendo que a restrição via Renajud ocorreu apenas posteriormente à alienação.

6.

Aplica-se a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, incumbindo ao credor o ônus dessa demonstração.

7.

A boa-fé do adquirente é presumida, e o credor não comprova a insolvência da devedora nem o esgotamento dos meios de localização de outros bens, não sendo suficiente a ausência de saldo em contas bancárias.

8.

A tentativa de introduzir novos fundamentos ou de reforçar argumentos já apreciados configura inovação recursal e afronta à preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

9.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à supressão de instância, conforme jurisprudência do STJ.

10.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000272-25.2023.8.05.0101, nos autos oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Igaporã/BA, em que figuram como embargante o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
e como embargado
PLANEJAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
REJEITAR INTEGRALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA